Tribunal: TCU
Processo: 007.818/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0265041-87, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 651271, função null, que teve como objeto Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari, em Laranjal do Jari/AP (no da TCE no sistema: 1443/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 10676/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.818/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Euricélia Melo Cardoso (XXX.697.012-XX); Marcio Clay da Costa Serrao (XXX.367.852-XX); Nazilda Fernandes Rodrigues (XXX.130.922-XX); Walber Queiroga de Souza (XXX.311.272-XX). 1.2. Entidade: Município de Laranjal do Jari/AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.